Tribunal: TJSP
Processo: 2168133-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Execução de Sentença Arbitral. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores e o pedido de correção monetária do valor de avaliação de bem imóvel penhorado. Executados não se desincumbiram do ônus de comprovar que os valores eram impenhoráveis Correção monetária. Decisão que atribuiu ao leiloeiro a correção do valor de avaliação, ressalvada reanálise em caso de

Ementa:
Execução de Sentença Arbitral. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores e o pedido de correção monetária do valor de avaliação de bem imóvel penhorado. Executados não se desincumbiram do ônus de comprovar que os valores eram impenhoráveis Correção monetária. Decisão que atribuiu ao leiloeiro a correção do valor de avaliação, ressalvada reanálise em caso de insurgência das partes. Recurso desprovido.